Tribunal: STF
Processo: AI 577908
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Morte de
   preso no interior de estabelecimento prisional. 3. Indenização
   por danos morais e materiais. Cabimento. 4. Responsabilidade
   objetiva do Estado. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
   Teoria do risco administrativo. Missão do Estado de zelar pela
   integridade física do preso. 5. Pensão fixada. Hipótese
   excepcional em que se permite a vinculação ao salário mínimo.
   Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.